Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-60.2023.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000825-60.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIME PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 003.974.691-79 (RECORRENTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000825-60.2023.8.11.0026.

Recorrente(s):
VIVO S.A.

Recorrido(s):
JAIME PEREIRA DE SOUZA FILHO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214476954, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas,
de forma solidária
, ao
pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar:
A ilegitimidade passiva;

2)
A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de falha na prestação do serviço
;

4) A culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro – Excludente de responsabilidade – Aplicação do artigo 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90;

5) A
inocorrência de danos morais;

6) A redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, pois se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é cliente da reclamada
Vivo S.A.
,
possuindo a linha telefônica móvel sob no de número (65) 99955-8139.

Aduz que, no dia no dia
22/12/2022,
recebeu uma mensagem da operadora VIVO, via aplicativo
WhatsApp
, informando que recebeu um pedido de portabilidade, sem o seu consentimento.

No caso, cabia às reclamadas a comprovação da solicitação da portabilidade pelo reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida
,
isso porque
apresentaram apenas telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
na medida em que efetuaram a portabilidade da linha telefônica do autor, sem a sua solicitação, culminando na suspensão do serviço de telefonia móvel, pelo período de 03 (três) dias
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– TENTARIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face das empresas OI S/A e CLARO S/A em razão dos prejuízos decorrentes da realização da portabilidade da linha telefônica efetuada sem a solicitação do consumidor.

2.
Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

3.
As Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competiam, na medida em que não comprovaram a solicitação de portabilidade por parte do Reclamante, ademais, vislumbra-se que o consumidor tentou resolver de forma administrativa os fatos relatados, conforme de comprova pelos diversos protocolos acostados na inicial e registro dos fatos junto ao Procon.

4.
Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo consumidor, estes em decorrência da negativação indevida no valor de R$ 635,28 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) promovida pela empresa OI MÓVEL S/A, motivada pela portabilidade não solicitada.

5.
Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

6.
Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000072-71.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022) (grifei)

PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFONICA – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO
– REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON -
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A portabilidade indevida da linha telefônica e a indevida interrupção dos serviços de telefonia, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

(TJMT - N.U 1025282-42.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024